Tribunal: TJSP
Processo: 0006241-41.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculos – Sentenciada reincidente, ostentado condenação por delito equiparado a hediondo - Agravo em execução anterior o qual já apreciou a matéria novamente aduzida – Decisão do Magistrado singular que se revelou escorreita – Impossibilidade de rediscussão de matéria já julgada e alcançada pelo trânsito em julgado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006241-41.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante NATALIA
ARAUJO FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-41.2020.8.26.0502 -Voto no 39238 - J
2
Agravo em Execução no 0006241-41.2020.8.26.0502
Origem: DEECRIM UR4/Campinas
Magistrado: Dr. Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano
Agravante: NATALIA ARAUJO FERREIRA
Agravado: Ministério Público
Voto no 39238
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Retificação de cálculos

Sentenciada reincidente, ostentado condenação por delito
equiparado a hediondo - Agravo em execução anterior o qual já
apreciou a matéria novamente aduzida
Decisão do
Magistrado
singular
que
se
revelou
escorreita

Impossibilidade de rediscussão de matéria já julgada e
alcançada pelo trânsito em julgado Recurso não conhecido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto por NATALIA ARAUJO FERREIRA, contra
decisão de fls. 13/14, a qual indeferiu o pedido de retificação
de penas formulado em seu favor, consignando que a
observância da fração de 3/5, no tocante aos delitos
hediondos e equiparados, não exige reincidência específica em
crimes de referida natureza.
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
22/29), a decisão combatida restou mantida (fls. 20),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-41.2020.8.26.0502 -Voto no 39238 - J
3
provimento do recurso (fls. 59/61).
Relatei.
O inconformismo não comporta sequer
conhecimento.
Verifica-se que as alegações trazidas pela
combativa Defesa, na petição de fls. 01/07, referem-se à
decisão proferida em 24/05/2020 (cópia juntada às fls.
18/19), que homologou os cálculos ofertados, os quais
consignaram, para fins de progressão de regime, a fração de
3/5.
Ocorre que, em consulta ao Sistema
SAJ/SG5, utilizado por este E. Tribunal de Justiça para
gerenciamento de processos, verifica-se que já houve
interposição do recurso de agravo em execução registrado sob
o no 0006127-05.2020.8.26.0502, sendo certo que, em
julgamento ocorrido em 19/08/2020, foi negado provimento a
referido recurso, à unanimidade.
Importante sublinhar que, no aludido
julgado, já ficou consignada a necessidade de desconto, pela
ora sentenciada, da fração de 3/5 para fins de progressão de
regime.
Como se vê, pretende o agravante, por meio
de novo recurso, discutir matéria impugnada em agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006241-41.2020.8.26.0502 -Voto no 39238 - J
4
execução pretérito já julgado, de modo que o presente
inconformismo não comporta conhecimento.
Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator